Tribunal: TJSP
Processo: 2236160-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. Decisão que determinou o depósito de rendas locatícias de todos os bens imóveis inventariados. Inconformismo de dois dos quatro herdeiros. Não cabimento. Artigo 2020 CC. Falecido que possuía dívidas. Medida necessária para que se estabeleça o valor que pertence a cada herdeiro e até para fins de compensação. Intuito de resguardar os direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. Decisão que determinou o depósito de rendas locatícias de todos os bens imóveis inventariados. Inconformismo de dois dos quatro herdeiros. Não cabimento. Artigo 2020 CC. Falecido que possuía dívidas. Medida necessária para que se estabeleça o valor que pertence a cada herdeiro e até para fins de compensação. Intuito de resguardar os direitos do espólio. Precedente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.